Tribunal: TJSP
Processo: 1012100-58.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Autor que foi vítima de fraude. Benefício previdenciário sacado mediante procuração. Documento público autenticado por Oficial de Registro mediante documento falso. Responsabilidade do registrador subjetiva. Culpa e responsabilidade demonstradas. Instituição financeira que possui responsabilidade objetiva. Súmula

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Autor que foi vítima de fraude. Benefício previdenciário sacado mediante procuração. Documento público autenticado por Oficial de Registro mediante documento falso. Responsabilidade do registrador subjetiva. Culpa e responsabilidade demonstradas. Instituição financeira que possui responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Patronos do autor na ação previdenciária que atuaram de forma desidiosa, não informando que o numerário estava disponível para saque, a despeito do regular levantamento dos honorários. Prejuízos impostos ao autor que decorreram diretamente da negligência de todos os réus. Devolução da quantia que é de rigor. Danos morais evidenciados, por violação ao direito de personalidade. Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios desta câmara. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012100-58.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DE ITANHAEM, BANCO DO BRASIL S/A,
ANDRÉ GUSTAVO LOPES DA SILVA e RUBENS FRANCISCO DO COUTO -
ADVOCACIA, é apelado ROSEVALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES:
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITANHAÉM, BANCO DO
BRASIL S/A, ANDRÉ GUSTAVO LOPES DA SILVA E RUBENS
FRANCISCO DO COUTO-ADVOCACIA
APELADOS:
OS MESMOS E ROSEVALDO DOS SANTOS
VOTO N.o 12.381
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de procedência. Apelo dos réus. Autor que foi vítima de
fraude. Benefício previdenciário sacado mediante procuração.
Documento público autenticado por Oficial de Registro mediante
documento falso. Responsabilidade do registrador subjetiva. Culpa
e responsabilidade demonstradas. Instituição financeira que possui
responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Patronos do autor
na ação previdenciária que atuaram de forma desidiosa, não
informando que o numerário estava disponível para saque, a
despeito do regular levantamento dos honorários. Prejuízos
impostos ao autor que decorreram diretamente da negligência de
todos os réus. Devolução da quantia que é de rigor. Danos morais
evidenciados, por violação ao direito de personalidade. Valor
fixado que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e aos critérios desta câmara. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, fundada contrato de mandato,
julgada procedente pela sentença de fls. 297/304, declaração a nulidade do negócio
jurídico materializado na procuração datada de 08.02.18, determinando a anotação
pertinente junto ao registro feito no Livro 1369, página 131, do Ofício de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica com Anexo de Notas da
Comarca de Itanhaém; 2) condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar ao autor:
a) R$ 30.720,83, correspondentes à perda material, atualizados monetariamente pelos
índices oficiais (tabela TJ/SP) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data
do saque (09.02.2018); b) R$ 9.540,00, a título de reparação de danos morais, corrigidos
monetariamente e com juros legais de mora a partir desta decisão. Face à sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
3
os requeridos ficam responsáveis pelas custas judiciais e despesas processuais, bem
assim pelo pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do
demandante, verba arbitrada, com base no art. 85, § 2o do CPC, em 15% do valor da
condenação.
Apelam os réus.
O Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica e Anexo de Itanhaém SP apelou (fls. 307/318), sustentando que a
procuração pública foi lavrada por escrevente competente após apresentação de
documentação original e preenchimento de ficha de firma. Insiste que o outorgante
compareceu ao cartório munido de documento oficial, assinando o Cartão de Autógrafos,
não suspeitando o escrevente responsável pela lavratura da procuração, que se tratava
de documento falso. Observa que o documento mostrou-se materialmente perfeito.
Salienta inexistir prova do nexo de causalidade e da culpa ou dolo do tabelião, condição
para aferição da responsabilidade. Discorda dos danos indenizáveis, refutando sua
responsabilidade. Roga pela reforma da sentença.
O Banco do Brasil S/A também apelou (fls. 321/344), sustentando
que o numerário foi levantado após a constatação da autenticidade do documento de
procuração junto ao cartório apresentado pelo mandatário, ressaltando que as
informações prestadas possuem fé pública. Entende que não praticou nenhum ato ilícito.
Aduz falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, pois não é responsável pelos
prejuízos. Insiste que o autor não comprovou os danos alegados na inicial e na boa-fé da
instituição financeira. Imputa a culpa a terceiro. Discorda dos danos mencionados na
inicial. Subsidiariamente, roga pela redução da verba arbitrada. Requer seja afastada a
condenação ao pagamento de honorários, pois não deu causa ao ajuizamento da ação.
O corréu André Gustavo Lopes da Silva também recorreu (fls.
354/371), sustentando que a sentença não analisou a conduta do causador do dano e do
crime de estelionato praticado contra o autor, Sr. Fernando Garcia Prado. Observa que a
quantia foi levantada pelo terceiro e não pelo apelante. Salienta que os advogados
solicitam a separação dos honorários quando da emissão do ofício, seja precatório ou de
pequeno valor. Entende ser parte ilegítima para responder à ação, tendo em vista que o
autor foi intimado a emendar a inicial para incluir no polo passivo, o procurador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
4
promoveu o resgate dos valores, que foi Fernando Garcia Prado, e não o apelante,
insistindo no litisconsórcio necessário. Argui cerceamento de defesa, uma vez
imprescindível a oitiva de testemunhas, violando-se os princípios do contraditório e da
ampla defesa. Discorda da condenação tripla aos sócios da sociedade e à própria
sociedade.
A corré Rubens Francisco Couto Sociedade de Advogados (fls.
374/390), sustentando a atividade lícita da sociedade. Ressalta que a separação dos
honorários é permitida por lei. Aduz ilegitimidade passiva, pois o autor do ilícito é o
terceiro, Fernando Garcia Prado, arguindo, ainda, litisconsórcio necessário. Discorda do
julgamento antecipado, ventilando cerceamento de defesa, pois imprescindível a oitiva de
testemunhas. Discorda da condenação tripla aos sócios da sociedade e à própria
sociedade.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem contrarrazões (fls. 144).
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O autor narra na inicial que ajuizou ação perante a Justiça Federal
pleiteando aposentadoria por tempo de contribuição em 12/09/2014. Assevera que
procurou pelos advogados constituídos a fim de obter informação acerca do andamento
do processual, quando lhe informaram que a quantia já estava liberada para saque.
Contudo, ao se dirigir à instituição financeira, obteve informação de os valores haviam
sido sacados mediante procuração outorgada a Fernando Garcia Prado. Relata que
constatou da cópia do documento, que a assinatura era divergente da sua, observando
que não outorgou a procuração. Ressalta a responsabilidade objetiva do Oficial de
Registro e solidária do banco. Roga pela devolução da quantia levantada no total de R$
30.720,83, além dos danos morais no importe de R$ 9.540,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
5
Determinada a emenda da petição inicial (fls. 38/39), o autor
promoveu a inclusão dos antigos patronos no polo passivo (fls. 53 e 75).
Os réus se defenderam (fls. 96/109, 146/171, 184/197 e 243/255).
Prolatada a sentença conforme relatado, os réus apelaram.
Primeiramente, afasta-se o cerceamento de defesa ventilado
pelos corréus.
Dispõe o artigo 355 do CPC que o juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade
de produção de outras provas.
Ademais, a teor do que preceitua o artigo 370 e parágrafo único
do CPC, a prova é destinada ao julgador e, sendo o juiz o seu destinatário, tão apenas a
ele compete aferir acerca da necessidade ou não de sua realização.
Dessa forma, uma vez convicto de que os elementos trazidos aos
autos bastam a dirimir a controvérsia, não incorre o magistrado na prática de
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.
A propósito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o
princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do
juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem
ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. (STJ. AgRg no
AgRg no Ag 1295948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
j. em 23/08/2011, DJe 30/08/2011).
“2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos
autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
6
princípio da celeridade processual (...)” (STJ, REsp 896.045/RN, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008, DJe
15/10/2008).
Assim, ao revés do sustentado pelos apelantes, a defesa não lhe
foi cerceada, pois os elementos trazidos aos autos revelaram-se suficientes à solução do
litígio e, entendendo dispensável a produção de provas outras, é dever do magistrado,
não mera faculdade, o julgamento antecipado da causa (Resp. 57.861-GO, Rel. Min.
Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).
Ademais, instados a se manifestar acerca da necessidade de
produção de outras provas (fls. 240 e 292), quedou-se inerte a sociedade de advogados
e o corréu André Gustavo postulou expressamente pelo julgamento antecipado (fls. 295).
Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, até porque
não cuidaram sequer em especificar quais fatos pretendiam provar.
No que tange à responsabilidade, todos os réus devem
efetivamente responder pelos danos causados ao autor.
Restou incontroverso que o autor outorgou procuração aos
corréus André Gustavo e Rubens Francisco para a defesa em processo ajuizado perante
a Justiça Federal a fim de obter benefício previdenciário. Restou incontroverso também
que os honorários foram regularmente levantados pelos corréus e que a quantia cabível
ao autor, ora apelado, foi transferida em agência do corréu Banco do Brasil a terceiro,
mediante procuração pública autenticada pelo Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica e Anexo de Itanhaém SP.
Quanto ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica e Anexo de Itanhaém SP, de fato não se ignora o disposto na
Lei no 8.935/94, que dispõe em seu art. 22 o seguinte:
Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por
todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos
que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
7
Infere-se, portanto, que a responsabilidade dos notários e oficiais
de registro é subjetiva, devendo haver prova de culpa ou dolo para a responsabilização
pelos danos.
No caso, a culpa pela negligência é patente.
A simples conferência do documento de identidade levado pelo
fraudador ao Oficial de Registro, bem como a grafia nos demais documentos, comprova
que o nome do autor que é “Rosevaldo” foi escrito equivocadamente, constando do
documento de identidade “Rosevado” e no documento do Oficial de Registro assinado
“Rosivado”.
Além disso, como bem observado pelo d. Juízo a quo, a firma do
autor é nitidamente diferente (fls. 14), e tanto a procuração, quanto o levantamento do
numerário foram realizados em comarcas distintas e distantes, o que se revela no
mínimo suspeito.
Forçoso concluir que o Oficial de Registro realmente não
observou a norma de conduta que previa a prestação do serviço com o zelo de conferir a
veracidade das informações prestadas pela parte, o que efetivamente ensejou em
resultado danoso perpetrando o ato delituoso, ainda que não querido (culpa pela
negligência).
Confiram-se, a propósito, julgados da Corte:
DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MANUTENÇÃO DE POSSE. Venda e compra
de imóveis com base em procuração e substabelecimentos falsos,
outorgados após o falecimento de um dos proprietários. Julgamento de
parcial procedência dos pedidos. Inconformismo. Parcial acolhimento.
Reconhecida a legitimidade do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
para figurar no polo passivo da lide. Declaração de nulidade da
procuração pública e dos substabelecimentos, bem como das escrituras
públicas de venda e compra de imóvel. Acerto. Evidenciada a falsidade
dos instrumentos públicos, de rigor o reconhecimento da inexistência dos
negócios jurídicos subsequentes. Ausência de elemento essencial

manifestação da vontade dos contratantes. Hipótese em que não ficou
demonstrada a má-fé das compradoras, o que afasta a obrigação destas
quanto à reparação dos danos suportados pelos requerentes. Verba
reparatória a título de danos morais fixada em R$20.000,00 em
consonância com as peculiaridades da situação em análise, atendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
8
função punitiva-compensatória. Denunciação da lide realizada pelas
corrés
compradoras
do
imóvel.
Procedência.
Condenação
dos
denunciados à reparar os prejuízos suportados pelas denunciantes, bem
como ao pagamento dos honorários do advogado por elas constituído.
Sucumbência mínima dos autores em relação à lide principal. Réus
devem arcar com a totalidade das custas/despesas processuais, além do
pagamento da verba honorária do causídico que representa os
requerentes. Aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de
Processo
Civil.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0000941-73.2009.8.26.0441; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe -
2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
Responsabilidade civil. Indenização. Lavratura de escritura pública de
compra e venda de imóvel com procuração pública falsa, nunca
outorgada
pelos
supostos
vendedores
e
titulares
tabulares.
Responsabilidade do Tabelião, que subscreveu o ato e responde por ato
de seus prepostos. Falha na checagem da regularidade da procuração
apresentada. Devido ressarcimento pela privação de uso da coisa,
calculado, em execução, pelo seu valor locativo, mas excluído tempo de
ocupação admitido em transação judicialmente homologada com
pretenso procurador e benfeitorias por este introduzidas. Ressarcimento,
ainda, dos honorários advocatícios contratuais. Possibilidade, apenas
que condicionado à comprovação dos desembolsos. Inteligência do art.
389 do CC. Abusividade, porém, de seu valor, além da sucumbência
parcial havida nesta demanda, conforme orientação da Câmara, que
recomendam sua redução. Danos morais, porém, não configurados.
Carência quanto à insistência em que seja responsabilizado o "cartório".
Sentença revista em parte. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1006128-18.2014.8.26.0361; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de
Registro: 02/12/2015)
No que tange à instituição financeira, a responsabilidade é
objetiva pelo risco do negócio. Aplicável, ao caso, a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.
Assim, independentemente de culpa, a instituição financeira é
responsável pelos danos causados ao autor. Nesse sentido:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Autor afirma ter sido
vítima de fraude efetuada mediante o saque de quantia depositada em
sua conta bancária, mantida junto ao banco réu
Legitimidade
evidenciada Preliminar afastada. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO
DO FEITO Ausência de quaisquer das hipóteses do artigo 313 do CPC
Preliminar afastada. AÇÃO INDENIZATÓRIA Autor vítima de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
9
bancária Estelionatária que se apresentou à instituição financeira ré
como procuradora do autor, sendo autorizada a sacar alto montante
Apresentação de procuração pública falsa
Responsabilidade Civil
Objetiva (artigos 8o e 14 do CDC) Aplicação da súmula n. 479 do C.
STJ
Fraude que constitui fortuito interno Ausência de prova de
excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC)
DANOS
MATERIAIS Restituição devida DANOS MORAIS Configuração
Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
valor indenizatório
Valor fixado (R$ 12.000,00) que não comporta
redução Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005202-19.2018.8.26.0451; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
Quanto aos corréus André Gustavo e Rubens Francisco do Couto

Advocacia, mandatários do autor na ação previdenciária, inconteste a responsabilidade.
Não se ignora que a responsabilização dos profissionais é
condicionada à prova da culpa ou dolo do exercício do mandato.
A propósito, dispõe o art. 32, “caput”, da Lei no 8.906/94

Estatuto da Advocacia:
O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional,
praticar com dolo ou culpa.
Além disso, em conformidade com o artigo 667 do Código Civil, o
mandatário, condição na qual se enquadra o advogado, é obrigado a aplicar toda sua
diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por
culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia
exercer pessoalmente.
Em outras palavras, cabe ao advogado, no desempenho do
mister de que foi incumbido, em razão da outorga em favor de um instrumento de
procuração, atuar com zelo e atenção, acompanhando o andamento processual,
requerendo a adoção das providências necessárias à tutela dos interesses de seu
cliente, inclusive e principalmente, comunicá-lo do fim do processo e o alcance do bem
da vida para o qual o processo se destina, agindo, assim, como qualquer outra relação
contratual, com boa-fé e probidade em todas as fases contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
10
Somente se ficar provado que o profissional do direito agiu
culposamente, prestando, por via de consequência, um serviço de má qualidade, com
resultados lesivos ao cliente, é que se poderia cogitar a indenização, o que, de fato, é o
caso dos autos.
Neste passo, restou claro que os corréus se preocuparam em
levantar a verba honorária referente à ação previdenciária, sem cuidar, contudo, de zelar
pelo efetivo levantamento da quantia destinada ao outorgante, sem sequer comunicar-lhe
a disponibilização da verba. A conduta permitiu inegavelmente a ação de estelionatário,
perpetrando o ato ilícito que causou danos ao autor.
Ainda que a fraude não tenha sido praticada pelos corréus, mas
por terceiro, inegável a responsabilidade dos mandatários que atuaram com negligência
(ou mesmo imperícia), não havendo falar em ilegitimidade passiva.
Por outro lado, não há falar em condenação tripla, pois a
solidariedade implica na responsabilidade de todos os réus pela dívida como um todo
(artigos 264 e seguintes, do Código Civil) e não como pretendem fazer crer em eventual
bis in idem.
Por outro lado, os prejuízos morais são evidentes.
O autor, além de não ser comunicado sobre a disponibilização do
numerário disponível, foi vítima de estelionatário, teve que se deslocar para duas cidades
a fim de verificar solucionar o problema e, ao final, foi obrigado a ajuizar a demanda para
obter quantia pela qual trabalhou a vida inteira.
A negligência dos réus representaram ofensa relevante capaz de
atingir a dignidade pessoal do autor, com aflições, preocupações e sentimento de
impotência, a ensejar condenação a título de dano moral.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
11
Ação indenizatória por danos materiais e morais, envolvendo contrato de
prestação de serviços advocatícios. Mandato. Alegada falta de diligência
do patrono constituído. R. sentença de improcedência, com apelo só do
demandante. Perda de uma chance caracterizada. Danos materiais não
comprovados. Prejuízos morais evidenciados. Princípios da razoabilidade
e equivalência que devem ser observados. Dá-se parcial provimento ao
apelo do demandante, e isso a fim de julgar parcialmente procedente a
ação por ele ajuizada. (Ap. 1055647-53.2016.8.26.0114, rel. Campos
Petroni, j. 17/10/2017).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MANDATO. Advogado que não ingressou com ação revisional
deaposentadoria
Prescrição não ocorrida. Conjunto probatório
suficiente à comprovação da desídia do causídico. Danos morais
configurados.
Indenização
corretamente
fixada.
Sentença
mantida.RECURSO DESPROVIDO. (Ap. 0006601-58.2013.8.26.0360,
rel. Ana Catarina Strauch, j. 28/11/2017).
Reconhecida a culpa dos réus, cabível a indenização por dano
moral.
Restou claro que a conduta dos réus causou aborrecimentos ao
autor que teve frustrada a expectativa quanto ao recebimento da quantia referente à
aposentadoria.
Desse modo, de rigor a respectiva responsabilização, pois
inegável a subsunção do caso dos autos à hipótese típica de dano moral “in re ipsa”,
sendo desnecessária a prova de sua ocorrência.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência do Colendo STJ ao
dispor que "Não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou
a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se
a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil." (STJ,
REsp. no 86.271/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em
10.11.97, p. 64.684).
Plenamente cabível, portanto, a reparação moral imposta.
Com relação ao valor, deve-se observar que seu arbitramento
levará em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, assim como a
repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, não podendo o dano moral
representar procedimento de enriquecimento para aquele a que se pretende indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
12
como também não pode ser diminuto a ponto de não incentivar a ré no aprimoramento
dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas indevidas.
A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização
não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que
se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).
Neste sentido, ainda:
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e
exageros,
devendo
o
arbitramento
operar
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. (STJ. 4a
Turma, REsp 245.727/SE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
28/03/2000).
Consideradas as circunstâncias que envolvem o caso concreto,
quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpabilidade dos réus e a capacidade
econômica das partes, o valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral
se mostra justo para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da
indenização, razão pela qual não há falar em redução do montante nem enriquecimento
sem causa do ofendido.
Constatada o defeito na prestação de serviços pelos réus e a
ocorrência de dano extrapatrimonial ao autor, deve ser mantida a r. sentença que julgou
procedente o pedido, inclusive no que tange ao ônus da sucumbência, carreado a todos
os réus de forma solidária, pois caracterizada a responsabilidade pelos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-58.2018.8.26.0577 -Voto no 12.381
13
Face ao determinado no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados para 17% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator